Tribunal: STF
Processo: Rcl 88928
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-15
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. ELEIÇÃO DE MEMBROS DA MESA DIRETORA. TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO: INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA RCL Nº 84.011/RJ. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Igo Alencar de Menezes, vereador do Município de Belford Roxo/RJ, em desfavor de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0107187-91.2025.8.19.0000, junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da qual teria sido inobservada a medida liminar deferida nos autos da Rcl nº 84.011/RJ, por mim relatada.
 
2. Narra o reclamante que no âmbito da Rcl nº 84.011/RJ foi deferida medida liminar com a finalidade de impedir o exercício de terceiro mandato consecutivo, pelo vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra (Markinho Gandra) na Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ.

3. Informa que, na origem, impetrou o Mandado de Segurança nº 0822736-76.20.25.8.190008, “no qual foi reconhecida, em primeira instância, a ilegalidade da conduta omissiva da Presidência da Câmara Municipal, com determinação expressa para que fosse convocada nova eleição da Mesa Diretora, em estrita observância ao Regimento Interno da Casa Legislativa” (e-doc. 1, p. 4).

4. Aponta que “tal decisão, entretanto, passou a ser sistematicamente combatida por meio de expedientes processuais voltados à postergação de seu cumprimento, culminando na interposição do Agravo de Instrumento nº 0107187-91.2025.8.19.0000, no qual foi proferida decisão monocrática que conferiu efeito suspensivo à ordem judicial, afastando, ainda que temporariamente, a eficácia de comando alinhado às decisões deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 4).

5. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0107187-91.2025.8.19.0000, restabelecendo-se a obrigatoriedade de convocação de nova eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo, nos termos do Regimento Interno e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

6.  No mérito, pede a procedência da reclamação “para que seja cassada a decisão reclamada, assegurando-se a plena autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, a observância da cláusula da reserva de plenário, o respeito à Lei Orgânica Municipal e ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Belford Roxo, bem como a preservação dos princípios republicano, democrático e da alternância de poder” (e-doc. 1, p. 7).

7. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, tendo como processo justificador a Rcl nº 84.011/RJ, conforme certidão constante do e-doc. 18.

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

11. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

12. Na espécie, colhe-se dos autos que o ora reclamante impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato dito coator do Presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo, objetivando, na qualidade de Vereador daquela Casa, o reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à convocação da eleição dos membros da Mesa Diretora para o biênio de 2026/2027. O Juízo de 1º Grau deferiu a medida liminar, nos seguintes termos (e-doc. 4):

“Trata-se de "mandado de segurança" impetrado por IGO ALENCAR DE MENEZES contra ato dito coator do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, pela qual o impetrante, na qualidade de Vereador, objetiva o reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a ser convocada a eleição para a Mesa Diretora da Edilidade para o biênio de 2026/2027.
(...)
No âmbito do Município de Belford Roxo, o art. 15 do Regimento Interno da Câmara Municipal preleciona: “A eleição para renovação da Mesa Diretora realizar-se-á até o dia 15 de dezembro, anualmente, a contar do primeiro ano da legislatura, presidindo a eleição o Presidente em exercício, sendo os eleitos empossados em 1º de janeiro do ano subsequente ao ano da eleição.”. 
Já o art. 10 do Regimento Interno prevê: “A Mesa Diretora compor-se-á do Presidente, dos Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes, do Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários, os quais se substituirão nesta ordem, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição para todos os cargos.”.
 Já o art. 22, inciso I, alínea ‘g’ do mesmo ato normativo, estabelece como dever do Presidente da Câmara: “zelar pelos prazos de processo legislativo, bem como dos concedidos às comissões e ao Prefeito”
Se é assim, de fato, a omissão do Presidente da Câmara Municipal parece eivada de ilegalidade, estando sujeita ao controle jurisdicional, já que não se trata de (ou se limita a) questão interna corporis (art. 37 da CF/88).
Aliás, não passou despercebido que a controvérsia sub judice vem se arrastando, ao menos, desde meados de 2025, uma vez que o Presidente da Câmara antecipou o momento de eleição da mesa diretora para o biênio 2026/2027.
Na oportunidade, impetrou-se mandado de segurança (Processo nº 0811184-17.2025.8.19.0008), em que concedida a ordem para: “...declarar NULA a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo, realizada em 24 de junho de 2025, devendo a nova eleição observar os marcos temporais mínimos definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7733.”
Ou seja, até o momento não há efetiva eleição.
Também não se ignora a redação do art. 55 da Lei Orgânica Municipal, conferida após a ECM nº 62.2025 (sessão datada de 05.08.2025): “O mandato da Mesa Diretora será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição para todos os cargos.”
Entretanto, importa destacar que nos autos da Medida Cautelar na Reclamação nº 84.011/RJ, referendou-se a liminar deferida pelo eminente Ministro ANDRÉ MENDONÇA, nos seguintes termos: “... a inconstitucionalidade apontada e que fundamenta a presente reclamação recai, especificamente, sobre a eleição para o terceiro mandato consecutivo, qual seja, aquele referente ao exercício de 2026, considerado que, nos termos da redação da Lei Orgânica do Município de Belford Roxo/RJ, vigente à época em que realizada a referida deliberação (24/06/2025) e do Regimento Interno da respectiva Câmara Municipal (art. 10), os mandatos dos membros da Mesa Diretora possuem duração de 1 (um) ano (e-doc. 5 e 6). O mandato atualmente em curso, referente ao exercício de 2025, corresponde à primeira reeleição (segundo mandato consecutivo) do Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra, situação plenamente admitida pela jurisprudência deste Tribunal. Portanto, o exercício da Presidência no ano de 2025 é, em si, legítimo e não constitui o objeto da impugnação. Nesse cenário, entendo que a tutela de urgência anteriormente deferida nestes, deve ser readequada, a fim de neutralizar o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a suspensão integral dos efeitos do ato que elegeu a Mesa Diretora para o biênio de 2026 é medida suficiente e adequada para garantir a autoridade das decisões desta Corte, impedindo que o terceiro mandato venha a se consumar.”.
Por conseguinte, declarada a nulidade da antecipação das eleições da mesa diretora para o biênio de 2026-2027 e superado o prazo do mandato original (1 ano, admitida 1 reeleição), de rigor a convocação de novas eleições, até o limite temporal estabelecido no Regimento Interno da Casa dos Edis, sob pena de ofensa aos princípios democrático e republicano.
Destarte, em juízo de cognição sumária do writ, DEFIRO a medida liminar pleiteada, e, assim o faço, para DETERMINAR, em caráter urgência, seja convocada a eleição, de IMEDIATO e nos exatos termos do art. 15 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Belford Roxo, para a mesa diretora do biênio 2026/2027, sob pena de caracterização do crime de desobediência.
Obtempero que, na hipótese de o presidente da Câmara de Vereadores, Marco Aurélio de Almeida Gandra, não se fazer presente no momento da diligência de intimação, deverá o senhor oficial de justiça afixar cópias da presente decisão no quadro de avisos da casa legislativa e na porta do Plenário. Ademais, poderão os substitutos regimentais, verificada a inércia procederem à convocação da eleição de acordo com o regimento interno da Casa Legislativa.
NOTIFIQUE-SE e INTIME-SE a autoridades apontada como coautora, fazendo constar o prazo de, no máximo, 4 horas para adoção das providências determinadas nessa decisão, bem como para apresentar as informações pertinentes no tempo legal (art. 7º, inciso I, da LMS).”

13. Contra essa decisão, a Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ interpôs agravo de instrumento, ao qual o Relator deferiu a atribuição de efeitos suspensivos. Eis os fundamentos do decisum - ato ora reclamado  (e-doc. 5):

“No caso concreto, a decisão agravada determinou a convocação imediata da Câmara Municipal de Belford Roxo para a realização de eleição da Mesa Diretora, sob fundamento de suposta omissão do Presidente da Casa Legislativa, com fixação de prazo exíguo para cumprimento. 
É fato incontroverso que houve, em 24 junho de 2025, eleição antecipada para a Mesa Diretora referente ao exercício de 2026, a qual foi objeto da Reclamação nº 84.011/RJ, na qual o Supremo Tribunal Federal, em sede liminar, suspendeu os efeitos daquele ato específico, com fundamento exclusivo na vedação ao terceiro mandato consecutivo, preservando, contudo, o exercício regular do mandato então em curso. 
A decisão do STF, como se extrai de sua fundamentação, não apreciou, nem suspendeu, eventual alteração legislativa superveniente, tampouco tratou da organização interna da Câmara Municipal sob o prisma normativo. 
Seu alcance foi expressamente limitado à neutralização dos efeitos da eleição antecipada, para impedir a consolidação de um terceiro mandato consecutivo. Posteriormente, sobreveio alteração normativa no âmbito do Regimento Interno da Câmara Municipal, promovida pela Resolução nº 333, de 20/08/2025, que passou a estabelecer mandato de 2 (dois) anos para a Mesa Diretora, com aplicação imediata, dispondo, em seus arts. 10 e 15, nova sistemática de duração e renovação da Mesa.
“Art. 10. A Mesa Diretora compor-se-á do Presidente, dos Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto Vice-Presidentes, do Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto Secretários e do Primeiro e Segundo Vogais, os quais se substituirão nesta ordem, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição para todos os cargos. *Artigo modificado pela Resolução nº 333 de 20/08/2025 
(...) Art. 15 - . A eleição para renovação da Mesa Diretora, realizar-se-á, até o dia 15 de dezembro, anualmente, a contar do segundo ano da legislatura, presidindo a eleição o Presidente em exercício. Sendo os eleitos empossados em 1º de janeiro do ano subsequente ao ano da eleição. *Artigo modificado pela Resolução nº 333/2025”
Tal modificação normativa, ao menos em sede de cognição sumária, reveste-se de presunção de validade, não havendo notícia, nos autos, de decisão judicial que tenha afastado sua eficácia ou declarado sua inconstitucionalidade. Ademais, trata-se de matéria afeta à autonomia funcional e administrativa do Poder Legislativo municipal, inserida no âmbito de suas competências próprias.
Em sede de cognição sumária, verifica-se que a alteração normativa superveniente, introduzida pela Resolução nº 333/2025, ao estabelecer mandato bienal para a Mesa Diretora, projeta seus efeitos até dezembro de 2026, conferindo base normativa vigente para a permanência do atual Presidente no cargo até o término desse período. 
Nesse contexto, não se está propriamente diante da análise de um ato específico a ser suspenso, mas da constatação de que, à luz do regime jurídico atualmente aplicável, inexiste, por ora, obrigação jurídica de convocação de nova eleição, o que afasta a urgência e a necessidade da medida determinada na decisão agravada.
O perigo de dano também está caracterizado. A realização de eleição para o biênio 2026/2027 implicaria a formação de mandato que se estenderia até 2027, o que, na prática, conduziria à necessidade de novo biênio em 2028/2029. Ocorre que, em 2028, há renovação da legislatura, com eleição de novos vereadores, o que gera situação institucionalmente incompatível: permitir que vereador não reeleito permaneça ocupando cargo da Mesa Diretora em legislatura subsequente. Tal cenário compromete a legitimidade da direção da Casa, desorganiza o calendário legislativo e produz efeitos políticos e administrativos de difícil reversão. 
Diante disso, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo. 
Pelo exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para suspender a decisão agravada.”

14. Nesse contexto, o reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação à medida cautelar deferida na Rcl nº 84.011/RJ, ajuizada em face do ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, consistente na eleição realizada em 24 de junho de 2025, que reconduziu o Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra ao cargo de Presidente daquela Casa Legislativa para o exercício de 2026.

15. Naqueles autos, o Partido Republicanos de Belford Roxo requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, exercício de 2026, que elegeu, pela terceira vez consecutiva, o Vereador Markinho Gandra para o cargo de Presidente da Mesa Diretora.

16. No mérito, pleiteou a procedência do pedido formulado, com o fim da “anulação da eleição da mesa diretora referente ao exercício de 2026 da Câmara Municipal de Belford Roxo-RJ, para que outra eleição seja convocada com a expressa vedação da participação do vereador Markinho Gandra como candidato a Presidente, em respeito a autoridade de decisões do STF, podendo o reclamado disputar a eleição para qualquer outro cargo da Mesa Diretora, exceto de Presidente”.

17. Em 06/10/2025, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, afastando da Presidência o Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra, até o julgamento final daquela reclamação. Confira-se o dispositivo decisório (grifos no original):

“(...) 23. Ante o exposto, e sem prejuízo de reexame ulterior, defiro parcialmente o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado, consistente na eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo, exercício 2026, afastando-se da Presidência daquela Casa o Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra, até o julgamento final da presente Reclamação, ad referendum da Segunda Turma.”

18. Posteriormente, reconsiderei parcialmente a decisão primeva, em 17/10/2025, para o fim de decotar o trecho que determinava o afastamento imediato do Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra da Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo, mantida, em sua integralidade, a suspensão dos efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ para o exercício de 2026, realizada na sessão de 24/06/2025, até o julgamento de mérito daquela reclamação. Confira-se: 

“(...) 9. Ao analisar a controvérsia em juízo de cognição sumária, entendi caracterizada a plausibilidade do direito invocado pelo reclamante, à luz da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente nos julgamentos da ADPF nº 959/BA, da ADI nº 6.524/DF e da ADI nº 6.674/MT, que estabeleceram o limite de uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo na Mesa Diretora das Casas Legislativas, independentemente da legislatura, fixando, como critério temporal, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores. 
10. Na espécie, restou demonstrado, ao menos em análise não exauriente, que o referido parlamentar fora eleito para a Presidência nos exercícios de 2024 e 2025, sendo o ato reclamado – a eleição para o exercício de 2026 – a sua terceira eleição consecutiva para o mesmo cargo, o que aparenta, de fato, afronta direta à autoridade dos paradigmas vinculantes invocados.
11. O periculum in mora também foi reputado presente, justificando a intervenção acautelatória para preservar a estabilidade institucional e obstar a perpetuação de situação em aparente desconformidade com a ordem constitucional.
12. Ocorre que, em um reexame mais aprofundado da extensão da medida concedida, verifico que a ordem de afastamento imediato do Vereador da Presidência da Casa Legislativa se revela, neste momento processual, uma medida que excede os contornos da própria controvérsia. 
13. A razão é singela: a inconstitucionalidade apontada e que fundamenta a presente reclamação recai, especificamente, sobre a eleição para o terceiro mandato consecutivo, qual seja, aquele referente ao exercício de 2026, considerado que, nos termos da redação da Lei Orgânica do Município de Belford Roxo/RJ, vigente à época em que realizada a referida deliberação (24/06/2025) e do Regimento Interno da respectiva Câmara Municipal (art. 10), os mandatos dos membros da Mesa Diretora possuem duração de 1 (um) ano (e-doc. 5 e 6). 
14. O mandato atualmente em curso, referente ao exercício de 2025, corresponde à primeira reeleição (segundo mandato consecutivo) do Vereador Marco Aurélio de Almeida Gandra, situação plenamente admitida pela jurisprudência deste Tribunal. Portanto, o exercício da Presidência no ano de 2025 é, em si, legítimo e não constitui o objeto da impugnação. 
15. Nesse cenário, entendo que a tutela de urgência anteriormente deferida nestes, deve ser readequada, a fim de neutralizar o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a suspensão integral dos efeitos do ato que elegeu a Mesa Diretora para o biênio de 2026 é medida suficiente e adequada para garantir a autoridade das decisões desta Corte, impedindo que o terceiro mandato venha a se consumar.
16. Todavia, a par dos argumentos acima delineados e, por força do poder geral de cautela conferido ao Poder Judiciário pelo art. 297, do CPC, considero que o afastamento do Presidente do cargo que legitimamente ocupa no presente exercício (2025) transborda o objeto litigioso e, em uma análise sob a ótica do princípio da proporcionalidade, configura-se como medida excessiva, pois impõe um gravame imediato não estritamente necessário para assegurar o bem jurídico tutelado, que é a observância da regra de alternância de poder para o mandato futuro.
17. Desse modo, impõe-se a modulação do alcance da medida liminar, a fim de que seus efeitos se restrinjam estritamente ao ato aparentemente inconstitucional, sem interferir na composição e no funcionamento da Mesa Diretora durante o mandato vigente e legítimo (2025).
18. Ante o exposto, reconsidero parcialmente, ex officio, a decisão liminar anteriormente proferida (e-doc. 13), para o fim de decotar o trecho que determinava o afastamento imediato do Sr. Marco Aurélio de Almeida Gandra da Presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo. 
Fica mantida, em sua integralidade, a suspensão dos efeitos da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ para o exercício de 2026, realizada na sessão de 24/06/2025, até o julgamento de mérito da presente reclamação.”

19. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que não houve qualquer ordem de convocação de novas eleições para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo/RJ, exercício de 2026. Houve, tão somente, determinação de suspensão da eleição realizada em 24/06/2025.

20. Vê-se que a linguagem do provimento cautelar é clara e restritiva. O verbo utilizado – "suspender" – denota uma medida de natureza acautelatória, provisória e reversível. O objetivo de uma liminar suspensiva é paralisar a eficácia de um ato jurídico questionado para evitar que ele produza efeitos irreversíveis, garantindo, assim, a utilidade de uma futura decisão de mérito. Trata-se de uma ordem de não fazer, isto é, de abstenção: a Câmara Municipal foi comandada a não dar seguimento àquela eleição específica.

21. Em nenhum momento determinei a "anulação" ou "cassação" do ato, tampouco ordenei que a autoridade reclamada adotasse qualquer providência de caráter positivo, como a deflagração de um novo processo eleitoral. E nem poderia fazê-lo em juízo de cognição sumária. A ordem de realização de novas eleições envolve uma medida de natureza satisfativa, que pressupõe um juízo de certeza sobre a invalidade do ato anterior, juízo próprio da análise de mérito (art. 992, CPC), ainda não ocorrida naqueles autos.

22. Dessa forma, a suspensão da decisão judicial que determinou a convocação para nova eleição, promovida pelo ato reclamado, não configura violação à medida liminar por mim concedida na Rcl nº 84.011/RJ. Como visto, o alcance da decisão paradigma foi preciso e específico: neutralizar os efeitos de um ato concreto – a eleição antecipada – que visava consolidar uma situação reputada inconstitucional. 

23. Inclusive, ao manter suspensos os efeitos da liminar deferida no mandado de segurança e, consequentemente, aguardar a decisão final de mérito na Rcl nº 84.011/RJ antes de tomar qualquer outra medida, a autoridade reclamada está, a rigor, cumprindo fielmente a decisão desta Corte, que se limitou a impor um estado de suspensão, e não de ação. Não há, pois, que se falar em afronta à autoridade do julgado.

24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator